Tribunal: TJES
Processo: 5007369-31.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007369-31.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA DO NASCIMENTO COSTA
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007369-31.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA LUCIA DO NASCIMENTO COSTA

RECORRIDO:
ACOLHER - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
MARIA LUCIA DO NASCIMENTO COSTA
em face de
ACOLHER - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, alegando, em síntese, que notou a existência de descontos em seu benefício previdenciário associados a requerida, contudo, alega a requerente que nunca solicitou os serviços prestados pela ré. Diante do exposto, requer a condenação da requerida ao ressarcimento dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que: DECLARO a inexistência da relação jurídica entre as partes, impondo-se a ré a obrigação de cancelar o referido contrato, objeto da lide; RATIFICO a Decisão liminar de ID nº 44400959, a qual determinou que a parte ré se abstenha de realizar os descontos na aposentadoria da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa que fixo no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), por cada desconto indevido, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); CONDENO a ré, ao pagamento do importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

3. A parte Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela devolução em dobro dos valores pagos, bem como ao pagamento de danos morais.

4. A Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Inicialmente, quanto ao pleito de devolução em dobro dos valores descontados, verifico que assiste razão o juízo a quo, na medida em que resta prejudicada a devolução dos valores, vez que esta já fora realizada administrativamente por parte da Recorrida.

7. Quanto ao pleito de majoração dos danos morais, também acompanho o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, estando o quantum indenizatório arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum,
inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)